Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-28.2007.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000486-28.2007.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO PROPRICIO ALVES - CPF: 571.302.051-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR ERNEGA - CPF: 160.661.948-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000486-28.2007.8.11.0108

RECORRENTE: PEDRO PROPRICIO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
– DECOTE DA QUALIFICADORA – PRETENSÃO PERTINENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

Se pelas provas colhidas nos autos não restou suficientemente esclarecida a motivação do delito, a exclusão da qualificadora da futilidade do delito é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000486-28.2007.8.11.0108

RECORRENTE: PEDRO PROPRICIO ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro Propício Alves, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente que agiu amparado por causa excludente de antijuricidade da legítima defesa, postulando sua absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora.

A 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000486-28.2007.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Pedro Propício Alves
, foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 10 da revogada Lei n. 9.437/97], em concurso material de delitos, consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
27 de agosto de 2000
, por volta das
11h30min
, nos fundos da Horta Municipal, na cidade de Tapurah, após discussão e luta corporal com a vítima,
Valdecir Ernega
, vulgo
‘Rambo’
, em razão de um caso amoroso entre a vítima e a esposa do denunciado e, ainda, porque aquele o chamava de ‘chifrudo’ e que ‘não era homem’, efetuou diversos disparos contra a vítima, vindo a atingi-la, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 7/8, que foram a causa de sua morte.

Consta, ainda, que o denunciado fugiu do local do crime e, passados quatro dias, apresentou-se à autoridade policial, entregando o revólver marca Rossi calibre 38, com o qual efetuara os disparos e que afirmou ser de sua propriedade”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], e extinguiu sua punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo [art. 10 da revogada Lei n. 9.437/97], assim fundamentando:

“No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no boletim de ocorrência (id. 42953034, p. 17/18), do exame necroscópico, ilustrado pelo mapa topográfico de lesões (id. 42953034, p. 23/26), no exame de arma de fogo (id. 42953034, p. 60/62) e na certidão de óbito (id. 42953034, p. 27), corroborados pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à autoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

A respeito, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos informantes/testemunhas Zilmar Albuquerque Rodrigues, Roberto Stachiw, Sueli Pereira Carpes e Maria José Ventura Alves, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das testemunhas/informantes Maria José Ventura Alves (id. 42953034, p. 44/46), Roberto Stachiw (id. 42953034, p. 47) e Sueli Pereira Carpes (id. 42953034, p. 49).

Ademais, o acusado Pedro Propicio Alves, quando interrogado em Juízo, alegou ter agido em legítima defesa, vez que a vítima teria lhe atacado, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

No tocante à tese da combatível defesa do acusado de absolvição sumária pela legítima defesa, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral e documental alhures mencionada”.

A despeito da tese de absolvição sumária aduzida pela combatente Defensoria Pública Estadual, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Conquanto o réu tenha asseverado, em seu interrogatório, que foi agredido fisicamente, bem como ofendido com palavras tais como “chifrudo” e “corno”, e que somente agiu para se defender, uma vez que estava debaixo da vítima quando efetuou os disparos de arma de fogo, a existência de dois tiros, sendo um no abdômen e outro na cabeça, arrefece a alegada excludente.

Além disso, o recorrente não soube esclarecer com precisão a dinâmica dos fatos, dizendo apenas que foi atacado, sem qualquer razão, pelo ofendido, e que utilizou a arma de fogo que sempre trazia consigo para se defender, desferindo dois disparos que atingiram a vítima em regiões vitais.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Em contrapartida, reputo pertinente a pretensão subsidiária deduzida pela defesa, respeitante à exclusão da qualificadora do motivo fútil.

O juízo de origem assinalou que
“há indícios nos autos de que o réu praticou o delito em virtude de ciúmes, haja vista que a vítima teria um caso amoroso extraconjugal com a esposa do réu”
.

No entanto, não se extrai do arcabouço probatório coligido na fase do
judicium accusationis
base empírica forte o bastante para comprovar a motivação do delito.

Não ignoro que o ciúme pode configurar, a depender do caso concreto, a futilidade do delito.

Entretanto, não há evidências concretas nos autos a comprovar que o acusado tenha perpetrado o delito motivado por ciúme.

A própria acusação, em suas contrarrazões, destaca que
“o delito foi cometido pelo réu após ser chamado de corno pela vítima, e em razão de comentários sobre o relacionamento extraconjugal de sua esposa com a vítima”
.

Some-se a isso que, na exordial acusatória, a Promotoria de Justiça consignou que o crime foi praticado
“após discussão e luta corporal com a vítima Valdecir Ernega, vulgo ‘Rambo’, em razão de um caso amoroso entre a vítima e a esposa do denunciado e, ainda, porque aquele o chamava de ‘chifrudo’ e que ‘não era homem’”
.

A defesa traz em suas razões recursais uma quarta teoria, dizendo que o ofendido
“vinha há tempos difamando o acusado e sua esposa e espalhando que o réu estava sendo traído”
.

Além disso, a esposa do acusado, Maria José Ventura Alves, reconheceu que manteve um relacionamento extraconjugal com a vítima, que perdurou por aproximadamente 1 [um ano], e que após romper a relação, o ofendido teria lhe ameaçado dizendo que
“era melhor que ela e seu esposo sumirem, senão iria matar um ou o outro”
, razão pela qual o réu teria orientado sua companheira
“a passar uma temporada em Pernambuco, visando salvar-se e a sua família”
.

Percebe-se, portanto, que não se sabe ao certo qual a motivação do delito, não sendo possível inferir do conjunto probatório amealhado que o réu tenha agido movido pelo ciúme que nutria de sua companheira com o ofendido.

Nesse diapasão, entendo que a qualificadora descrita pelo órgão de acusação é manifestamente improcedente, não sendo possível reconhecê-la com amparo na parêmia do
in dubio pro societate
, sem que haja nos autos elementos mínimos a demonstrá-la.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[4]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
PEDRO PROPÍCIO ALVES
, a fim de decotar a qualificadora do motivo fútil, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

[4]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023